Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712363-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA DE VASCONCELLOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO SOUZA DE VASCONCELLOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas bancárias com suporte na Lei no 14.181/2021, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS, determinou nova emenda à petição inicial, sob o fundamento de que os débitos apresentados não comprometem o mínimo existencial do autor, afastando, assim, a caracterização da sua condição de superendividado. Alega o agravante que se encontra em situação de superendividamento, com dívidas oriundas de empréstimos consignados, empréstimos pessoais e cartão de crédito, cujos descontos comprometem mais de 70% (setenta por cento) de sua renda líquida, não lhe restando meios para garantir sua subsistência e de sua família. Afirma, em resumo, que apresentou todos os documentos comprobatórios de sua condição financeira, inclusive contracheques, extratos bancários, contratos, comprovantes de despesas mensais e laudo com proposta de plano de pagamento, sendo, portanto, indevida a conclusão judicial de ausência de interesse de agir. Ressalta que é pessoa física de boa-fé, pai de quatro filhos e único provedor da família, e que sua pretensão é adimplir as dívidas, desde que resguardado o mínimo existencial previsto no art. 54-A, §1o, da Lei no 14.181/2021. Sustenta que a decisão agravada implica em cerceamento de defesa, pois desconsidera o procedimento bifásico previsto na Lei do superendividamento, que exige, inicialmente, a tentativa de conciliação com os credores e, na ausência de acordo, a instauração de fase judicial para imposição de plano compulsório. Argumenta que o indeferimento da petição inicial sem a observância do rito especial viola o art. 6o, incisos XI e XII, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao superendividado mecanismos de superação da situação financeira adversa. Aponta que, mesmo após a emenda da inicial com inclusão de novos contratos e credores no polo passivo, o Juízo de origem manteve o entendimento anterior, ignorando os elementos probatórios trazidos aos autos. Apresenta jurisprudência do TJMT, destacando que o não processamento da demanda conforme o rito da Lei no 14.181/2021 constitui vício capaz de ensejar a nulidade da sentença, por suprimir oportunidade de repactuação judicial. Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito ativo ao agravo, para determinar a distribuição da demanda conforme o rito da Lei no 14.181/21. Sucessivamente, pede a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos em folha, conta bancária e faturas vinculadas aos contratos com os réus, limitar os descontos a 30% (trinta por cento) da renda líquida do agravante e determinar a aplicação do plano de repactuação de dívidas anexo, nos moldes da legislação vigente. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o regular processamento da ação. Sem preparo, eis que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cumpre discorrer, desde logo, sobre a admissibilidade do presente recurso. A despeito do esforço argumentativo da defesa, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Para melhor compreensão, transcrevo o teor do pronunciamento judicial agravado: NADA A PROVER quanto à petição de ID no 225564256, ante as mesmas razões contidas no decisório de ID no 221073915. Concedo à parte autora derradeiro prazo de 15 dias para que emende a inicial, elegendo rito compatível com eventual pretensão revisional ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. Transcorrido o prazo "supra", retornem-se os autos imediatamente conclusos. Observa-se, de início, que o pronunciamento judicial ora impugnado não contém conteúdo decisório autônomo, pois apenas reafirma os termos da decisão anterior (ID 221073915 - 1a instância), limitando-se a conceder prazo final para que a parte autora emende a inicial, elegendo rito processual compatível com eventual pretensão revisional. Acrescente-se, ainda, que, sob perspectiva formal, o recurso revela-se intempestivo, pois interposto contra o pronunciamento que apenas reiterou os fundamentos anteriores, sem inovação ou modificação de mérito. Considerando-se que a primeira decisão — que efetivamente determinou a emenda da inicial — foi proferida em momento anterior, eventual insurgência deveria ter sido dirigida contra ela, no prazo legal. A nova manifestação do juízo não reabre o prazo recursal, o que reforça a inadmissibilidade do agravo. Por sua vez, a decisão que serviu de fundamento à ora agravada — ainda que mais fundamentada — também não possui conteúdo decisório agravável. Trata-se de despacho de natureza ordinatória, que apenas determina o saneamento da exordial, sem impor gravame à esfera jurídica da parte, razão pela qual não desafia, de imediato, o manejo do agravo de instrumento. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla, entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a decisão que determina a emenda da petição inicial. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, tenha admitido a mitigação da taxatividade prevista nesse dispositivo, tal flexibilização só se aplica às hipóteses em que a imediata reapreciação da matéria se revele necessária para evitar prejuízo irreparável ou inutilidade do julgamento futuro em sede de apelação, o que, manifestamente, não se verifica no caso em exame. Com efeito, ainda que o agravante sustente a urgência decorrente da alegada condição de superendividado, não houve, até o momento, exame pelo Juízo de origem do pedido liminar deduzido na inicial, que sequer foi recebida formalmente. Assim, eventual apreciação do pleito por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Registre-se, ademais, que a parte agravante poderá, se assim entender, cumprir o comando judicial e promover a emenda da petição inicial, ocasião em que o Juízo de origem estará apto a examinar os pedidos formulados, inclusive os de urgência. Caso a decisão futura seja desfavorável, haverá, então, oportunidade adequada de interposição de recurso, inclusive para este Tribunal. De toda sorte, eventual inércia da parte resultará no indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, o que também poderá ser impugnado por apelação, sem risco de preclusão da matéria. Recordo que a atual sistemática processual não autoriza interpretação extensiva irrestrita das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. É necessária a demonstração de urgência na apreciação da matéria, o que, como visto, não se faz presente, pois assegurada à parte a possibilidade de reapreciação futura, em momento processual adequado. Dessa forma, ausente um dos pressupostos recursais intrínsecos, impõe-se o não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator